Tribunal: TJDFT
Processo: 0718982-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE GAS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A ré, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial. Afirma que na sentença o Juízo a quo entendeu que a recorrente cobrou da recorrida parcela significativa de gás que não foi fornecido, em evidente erro de faturamento. Esclarece que não houve erro, o pagamento realizado refere-se à quantidade de GLP fornecida à recorrida. Afirma que a recorrida possui vasilhames suficientes para o abastecimento de 505kg, conforme relatório ID 101489695. As alegações da recorrida que o consumo, no mês de novembro, foi faturado a maior, não deve prosperar, pois, não houve nenhum aumento significativo no consumo, permanecendo na mesma média consumida nos meses anteriores. Portanto, não há de se falar em devolução. O valor pago, R$ 3.303,41 refere-se ao abastecimento realizado pela recorrente no dia 10/11/2020, conforme nota fiscal e canhoto acostado nos autos, ID ́s 94604950/102146808. Requer a reforma da sentença.

3. A recorrida, em contrarrazões, afirma que as alegações da recorrente se apresentam em desconformidade com a realidade e com os elementos probatórios. Esclarece que a recorrente sempre realizou abastecimento de gás para a recorrida, semanalmente. Tanto é verdade que a recorrida não tinha conhecimento da situação, quando teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes, negativação que também foi manejada de modo indevido. A recorrida comprovou a impossibilidade da realização do suposto serviço, sobretudo, pela ausência de apresentação do devido aceite por parte da recorrida. As cobranças de abastecimento sempre foram precedidas de canhoto de abastecimento e nota fiscal, ambos com aceite da recorrida, documentos ID ́s 88224307/88224307/94604951. Requer a manutenção da sentença.

4. Compulsando os autos verifico que a controvérsia existe em saber se a cobrança do boleto 793422, no valor de R$ 3.303,41, refere-se a GLP fornecido à recorrida.

5. A recorrida, em sua inicial, juntou documentos (notas ficais e comprovante de abastecimento) com o visto (aceite). A recorrente ao juntar a nota fiscal e o canhoto (aceite), datada do dia 21/10/2020, ou seja, não se trata do aceite do fornecimento do gás, ora questionado, que é do dia 10/11/2020.

6. Os abastecimentos ocorreram nos dias 07/11/2020, 350kg, com vencimento em 16/11/2020 no valor de R$ 2.289,49; 14/11/2020, 352kg, com vencimento no dia 23/11/2020 no valor de R$ 2.302,57; ambas com aceite no canhoto. A nota questionada, no dia 10/11/2020, 505kg, com vencimento no dia 17/11/2020 no valor de R$ 3.303,41, percebe-se que a nota questionada não apresenta o canhoto de aceite e foi expedida apenas 03 (três) dias após o último abastecimento, sendo que a normalidade são abastecimentos semanais. A própria recorrente juntou aos autos uma planilha com os abastecimentos desde 2013, ID 31476797, pág. 6.

7. Comprovada a falha na prestação de serviços da recorrente que cobrou da recorrida valores referentes aquisição de GLP que não foi fornecido, há, portanto, erro de faturamento.

8. O valor deverá ser restituído na sua forma simples, pois, a relação entre as partes não possui natureza consumerista, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.